Tribunal: TJES
Processo: 0008872-49.2017.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0008872-49.2017.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MAIZA MARIA MACHADO ROCHA e outros (4)
APELADO: UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0008872-49.2017.8.08.0021

APELANTE: MAIZA MACHADO ROCHA E OUTROS

APELADA: UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

JUIZ: DR. GIL VELLOZO TADDEI

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MAIZA MACHADO ROCHA E OUTROS
em face da Sentença à fl. 502, integralizada às fls. 543/544, proferida pelo JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI/ES, na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c TUTELA DE URGÊNCIA, ajuizada em desfavor de
UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA
, cujo
decisum
julgou extinto o feito sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso IV e VI, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais (fls. 546/563), vindica-se, prefacialmente, seja cassada a sentença porquanto julgou o feito prematuramente, antes de realizar a audiência de instrução e julgamento, assim como não julgou o mérito da demanda.

No mérito
, requer a reforma da sentença para julgar procedente os pedidos iniciais, confirmando a liminar a seu tempo deferida
e
condenando
o plano de saúde
no fornecimento do atendimento
Home Care
, com todos os seus custos, aplicando-se, ainda, as
astreintes
pelo
não cumprimento integral
do comando judicial. Por fim, seja fixad
a

a

verba honorária sucumbencial.

Contrarrazões às fls. 568/575, vindicando o desprovimento recursal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0008872-49.2017.8.08.0021

APELANTE: MAIZA MACHADO ROCHA E OUTROS

APELADA: UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

JUIZ: DR. GIL VELLOZO TADDEI

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MAIZA MACHADO ROCHA E OUTROS
em face da Sentença à fl. 502, integralizada às fls. 543/544, proferida pelo JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI/ES, na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c TUTELA DE URGÊNCIA, ajuizada em desfavor de
UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA
, cujo
decisum
julgou extinto o feito sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso IV e VI, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais (fls. 546/563), vindica-se, prefacialmente, seja cassada a sentença porquanto julgou o feito prematuramente, antes de realizar a audiência de instrução e julgamento, assim como não julgou o mérito da demanda.

No mérito
, requer a reforma da sentença para julgar procedente os pedidos iniciais, confirmando a liminar a seu tempo deferida
e
condenando
o plano de saúde
no fornecimento do atendimento
Home Care
, com todos os seus custos, aplicando-se, ainda, as
astreintes
pelo
não cumprimento integral
do comando judicial. Por fim, seja fixad
a

a

verba honorária sucumbencial.

No que toca o pleito de cassação da sentença vergastada entendo não ser o caso de acolhê-lo.

Malgrado a parte recorrente sustentar pela necessidade de dilação probatória a consolidar a instrução processual, à exegese do art. 370 do CPC,
“cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar a sua necessidade, conforme o princípio do livre convencimento motivado, deferindo ou indeferindo a produção de novo material probante que seja inútil ou desnecessário à solução da lide, seja ele testemunhal, pericial ou documental.”
(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.876.888/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022.).

Do cotejar acurado dos autos, entendo que o feito se encontra devidamente instruído, sendo possível atestar a suficiência das provas lastreadas
para o
deslinde da controvérsia,
razão pela qual
rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

Com efeito,
superada a
preliminar
aventada
, passo
ao exame do mérito recursal propriamente
dito
.

N
a origem, a parte autora
(
Elza Machado Barbosa,
atualmente falecida
),
representada por sua
curadora especial – Maiza Maria Machado Rocha,
em 30/08/2017, ajuizou
Ação
de Obrigação de Fazer c/c Pedido Liminar em face
da
Unimed BH Cooperativa de Trabalho Médico Ltda., visando o
custeio e
atendimento
dos serviços de

“Home Care”.

Infere-se do relato exordial que a então curatelada era pessoa idosa (86 anos),

portadora da doença de Alzheimer com quadro
reiterado
de
“Acidente Vascular Cerebral – AVC”

e se alimentava por meio de sonda, necessitando de atendimento domiciliar continuado após
sofrer
alta hospitalar,
conforme prescrição médica
, pedido este que fo
i
negado pelo plano de saúde réu/apelado, motivando o ajuizamento da demanda em cotejo.

O Juízo
a quo
,
após analisar as
provas coligidas,
deferiu o pleito antecipatório, em 06/09/2017, compelindo a Unimed a fornecer a assistência domiciliar
suso
mencionada,

o que fora realizado por intermédio de empresas terceirizadas
contratadas pela ora apelada,
conforme se verifica dos autos.

Transcrevo, por oportuno, o dispositivo da decisão que deferiu a tutela provisória:

“
Ante o exposto,
DEFIRO
o pedido de antecipação de tutela para o fim pretendido,
DETERMINANDO
, que a requerida
preste todo tratamento médico
a autora, em sua residência (home care),
disponibilizando médico, e profissionais de nutrição, enfermagem e fisioterapia para realização dos
PROCEDIMENTOS DIÁRIOS
, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) para a hipótese do descumprimento da ordem judicial ora demandada até o teto de R$100.000,00 (cem mil reais)
.
”
(Grifei).

Fris
e
-se que o Plano de Saúde
recorreu da
mencionada
d
ecisão, por meio d
e
Agravo de Instrumento nº 021179001835, julgado nesta Egrégia Terceira Câmara Cível,
s
ob
Relatoria do Eminente Des. Dair José Bregunce de Oliveira,
entrementes
, negou-se provimento ao recurso, subsistindo a
d
ecisão que antecipou os efeitos da tutela.

Ocorre que a requerente veio a falecer no curso do processo, na data de 15/04/2019, tendo como
“
C
ausa da
M
orte: Sepse grave, infecção do trato urinário, demência vascular”,
conforme certidão de óbito (fl. 425).

Nesta senda, os herdeiros da
de cujus
, ora apelantes, requereram a habitação nos autos (fls. 424, 431/432), oportunidade vindicaram a extinção do feito pela perda superveniente do objeto com o julgamento do mérito, a fim de confirmar a liminar concedida, bem como a aplicação
astreintes
pelo descumprimento da liminar pelo plano de saúde e condenação ao pagamento da verba honorária sucumbencial. A sucessão processual foi deferida à fl. 460.

A
Unimed,
por sua vez,
requereu a extinção do feito sem resolução do mérito, em razão do falecimento da parte autora,
aduzindo que a
obrigação de fazer delineada nos autos era de cunho personalíssimo,
portanto, um direito intransponível aos herdeiros.

O

Juízo primevo, por seu turno,

extinguiu o processo sem resolução do mérito
,
pela
perda superveniente do objeto
(
falecimento da parte autora
), nos termos do
artigo 485,
incisos IV e
VI, do CPC,
e
não arbitrou
honorários advocatícios de sucumbência.

Pois bem.

Com efeito, dispõe o art. 485, IX, do CPC, que o Juiz não resolverá o mérito quando verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; tal como, em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível.

Na hipótese dos autos, a parte autora falecera no curso da demanda e seu pleito visava estritamente a obtenção de atendimento domiciliar (
H
ome
C
are
), sobressaindo-se, portanto, o caráter personalíssimo da pretensão inicial, o qual, com o evento morte, pôs fim à obrigação prestacional do Plano de Saúde réu/apelado, haja vista a intransmissibilidade aos seus sucessores.

Destarte, mostra-se escorreita a sentença que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, em razão do falecimento da parte autora, por tratar-se
de ação intransmissível aos seus herdeiros.

De outra banda, a hodierna jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que,
quando a revogação da tutela antecipada decorre da morte da autora e
não havendo indícios de má-fé na conduta da postulante, enquanto paciente,
e de seus familiares,
é incabível a restituição dos valores despendidos pelo Plano de Saúde para efetivar o atendimento domiciliar, senão vejamos:

“
A revogação da antecipação de tutela não decorreu da inexistência do direito da parte autora, tendo o processo sido extinto apenas em razão de sua morte, uma vez que o objeto da demanda era apenas a concessão de assistência à saúde em favor da paciente falecida.

Dessa forma
,

o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, não havendo indícios de conduta contrária à boa-fé na postura da paciente falecida ou de sua família, é incabível a restituição dos valores despendidos
.”
(
STJ
, AgInt no REsp n. 1.891.444/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma
, julgado em 21/2/2022, DJe de
23/2/2022
.).
(Grifei).

I
n casu
, impende registar que inexiste indícios da prática de má-fé na postura da paciente falecida tampouco de sua família, eis que
o pleito embasava-se, rigorosamente, na relação contratual, assim como na legislação e jurisprudência correlatas, tendo
a revogação da tutela antecipada decorr
ido
tão somente do evento morte.

Quanto à
aplicação das
astreintes
pelo não cumprimento integral da liminar,
a despeito de a Unimed, ora apelada, sustentar a intransponibilidade do direito perseguido na inicial, tenho por certo que esse argumento somente se aplica à obrigação de fazer em si (atendimento domiciliar).

Eis que não se admite a sucessão da parte demandante por seus herdeiros em relação ao pedido principal (cobertura assistencial domiciliar –
Home Care
) por estar umbilicalmente ligado à efetivação de um direito personalíssimo à saúde, o qual, como já dito, é, por si só, intransferível.

Entrementes, no que pertine as
r
epercussões
patrimoniais, entendo serem passíveis de provimento, porquanto, ainda que derivadas de uma lesão ao direito à saúde, a pretensão de pagamento de um crédito transmuda-se à esfera patrimonial dos herdeiros.

No que concerne a cobrança da multa cominatória, é cediço que,
“em regra, sua exigibilidade depende da posterior confirmação por sentença meritória que reconheça a própria existência do direito material reclamado, tendo em vista a precariedade das astreintes quando arbitradas por decisão proferida com base em juízo de cognição exauriente.”
(
STJ
, REsp. 1.722.666/RJ, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 8.6.2018).

Por outro lado, s
egundo entendimento da Corte Superior
,
“
p
or integrar o patrimônio do autor, a multa cominatória aplicada em função da recalcitrância do demandado em proceder ao cumprimento da ordem judicial é perfeitamente transmissível aos sucessores após o falecimento do titular, ainda que seja personalíssima a obrigação principal que lhe deu origem
”
(
STJ
, REsp. 1.722.666/RJ, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 8.6.2018).

Logo, conforme assentado pelo
STJ
no paradigma em voga,

excepcionalizar-se-á
a regra nos casos
em que ocorrer o
descumprimento da ordem judicial antecipada,
ainda que se promova a
extinção anômala do processo, de maneira prematura e sem resolução do mérito,
pelo falecimento da parte autora,
sendo esta a hipótese dos autos
.

Nesse particular, impende destacar a fundamentação vertida pelo Relator
do REsp 1.722.666/RJ
– Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
a
o consignar
a
manutenção da exigibilidade da multa cominatória, em casos de descumprimento da ordem judicial antecipatória, com o escopo de garantir
a
plena observância ao princípio da efetividade dos provimentos jurisdicionais
,
in verbis:

“
Em uma situação como a dos autos, na qual se verificou o falecimento do autor previamente ao desfecho da ação
e antes mesmo que pudesse fazer uso da medicação almejada,
a simples extinção do processo não se mostra a solução mais justa e efetiva, presente a circunstância de ter havido o descumprimento da ordem judicial antecipatória,

ainda que não se possa afirmar com absoluta certeza que o evento morte decorreu diretamente da falta dessa medicação.

Com efeito, sobretudo quando se trata do fornecimento de medicamentos de alto custo,
é inadmissível que a parte demandada em juízo possa simplesmente optar pelo cumprimento ou não de decisões liminares ou antecipatórias de tutela, sabedora de que, uma vez descumprida a ordem judicial e sobrevindo o falecimento da parte interessada, nada mais será devido a qualquer título, senão em uma eventual demanda de natureza indenizatória
.

Em um sistema constitucional que consagra o direito à vida como garantia fundamental e inclui o direito à saúde na categoria dos direitos sociais,
não é razoável permitir que a parte, analisando apenas os aspectos financeiros da lide, opte por deixar de cumprir decisões judiciais dessa natureza, ainda mais em hipótese na qual o decurso do tempo traz consequências irremediáveis.

Não há dúvida de que o objeto principal da ação – obrigação de fornecer determinado medicamento – não mais se sustenta após o falecimento de quem foi a juízo como última tentativa de preservação da própria vida.
Mas justamente pelo fato de não possuir caráter de ressarcimento mediante conversão da obrigação principal em pecúnia é que
a multa cominatória deve subsistir, mesmo após o perecimento do objeto da demanda
.

Daí resulta a absoluta autonomia da multa cominatória, que não guarda relação com o dever de reparação de eventuais danos causados pelo atraso no cumprimento da ordem judicial, tampouco com o ressarcimento pelo equivalente da obrigação principal em pecúnia.

Também
por esse motivo é que ela permanece exigível durante o período de atraso, mesmo se houver o posterior cumprimento da obrigação ou a conversão desta em perdas e danos
.

Assim,
como medida excepcional
,
a manutenção da exigibilidade da multa cominatória se apresenta como a solução mais consentânea com o princípio da razoabilidade
,
até mesmo em reforço à natureza coercitiva do instituto que, a par de proporcionar a satisfação da tutela específica, também tem por escopo garantir plena observância ao princípio da efetividade dos provimentos jurisdicionais.
”
(REsp 1.722.666/RJ). (Grifei).

Na hipótese dos autos,
o falecimento da parte autora
precedeu
o desfecho da ação e antes mesmo
de
reconhecer-
se em juízo
o descumprimento
do comando judicial

liminar,
deduzido, evidentemente, em momento anterior ao óbito
.

N
o curso do processo,
a parte
autora,
em vida,
manifestou-
se
diversas vezes nos autos
afirmando
que
a
cobertura assistencial
não estava sendo prestada adequadamente
,
requerendo a aplicação das
astreintes
.
Para tanto, logrou
comprovar suas alegações mediante prova documental, consoante se depreende d
os petitórios
e documentos lastreados às fls. 404/407; 408/413; 417/419; e 420/421.

Pondo em relevo a
a
plicação no caso vertente d
o Código de Defesa do Consumidor, a teor da Súmula nº 608
1
do STJ,
depreendo
da
documentação lastreada pela parte autora
a não realização de atendimento de fisioterapeuta por 23 (vinte e três) dias,
a não substituição
de equipamentos
danificados

de uso diário
como
Oxímetro
e
Sonda de Gastrostomia,
os quais possuíam o condão de
causar danos irreparáveis à saúde da paciente
propiciando o desenvolvimento de
quadro
s infecciosos
, além dos insumos (medicamentos) que deveriam ser fornecidos regularmente e não foram,
a despeito de requeridos pela curadora.

Em contrapartida, não logro
u o plano de saúde infirmar as alegações da requerente, mas tão somente acostar
‘e-mails’
trocados entre a Unimed e as prestadoras de serviços terceirizadas, as quais enviaram meros
“prints”
de tela que supostamente atestariam
o
cumprimento da cobertura assistencial, os quais não
são suficientes a
repelir a responsabilidade do plano de saúde pelo descumprimento da decisão liminar
, vide a ausência de comprovação da regularidade do serviço, ônus atribuído ao Plano de Saúde pelo artigo 14, §3º, do CDC.

Premente aludir que, além das considerações sobre a natureza patrimonial do crédito oriundo da multa diária, há ainda outra questão a ser considerada, referente à própria eficácia do instrumento processual em si.

Ora, caso acolhida a argumentação do Plano de Saúde sobre a intransmissibilidade do crédito,
“o instrumento da multa diária perderia sua força coercitiva, notadamente nos casos em que o beneficiário da tutela antecipada apresentasse quadro clínico mais grave ou mesmo terminal. Nessas situações, o réu poderia simplesmente descumprir a decisão judicial e esperar pelo falecimento do postulante, na certeza de que não teria de arcar com os custos da desobediência à determinação do Judiciário.”
(
STJ
, AgInt no AREsp n. 1.139.084/SC, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de
28/3/2019
.) (Grifei).

Contrastando-se os preceitos veiculados na jurisprudência hodierna com o caso
sub examine
,

não se olvida que deve ser
aplicada a medida excepcional para reconhecer a exigibilidade das
astreintes
.

Pelo arrazoado,
salta aos olhos a desídia do
P
lano de
S
aúde,
sendo
forçosa a condenação da Unimed pelo descumprimento do comando liminar, cujo valor
deve
rá
ser
apurado
p
or ocasião
da liquidação da sentença
(art. 491, inc. I e §1º, do CPC)
.

No que toca a verba honorária sucumbencial, as razões vertidas no apelo merecem prosperar.

É de curial sabença que nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo, à exegese do §10
2
, do art. 85, do CPC.

Outrossim, os percentuais e critérios legais (§2ºe incisos
3
, do art. 85, do CPC), aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito, conforme dispõe o §6º, do art.85, do CPC.

Neste passo,
“n
a hipótese de extinção do processo sem resolução de mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar
o pagamento das custas e dos honorários advocatícios em respeito ao princípio da causalidade
.”
(
STJ
, REsp n. 1.510.145/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de
6/9/2019
.). (Grifei).

Isso porque,

“
n
os termos da jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça,

a análise da causalidade para condenação em honorários sucumbenciais nas hipóteses de perda de objeto
,

não se faz a partir da perquirição de quem deu causa à extinção do processo
,

mas sim
de quem deu causa à sua propositura
.”
(
STJ
, AgInt no AREsp n. 2.081.686/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de
22/9/2022
.) (Grifei).

Na espécie, restou amplamente comprovado que a demanda foi movida em razão da negativa indevida do plano de saúde na disponibilização de assistência médica domiciliar, prescrito pelos médicos que a acompanhavam no nosocômio, na esfera administrativa, eis que prevalece na jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça a compreensão de que, por este constituir mero desdobramento do tratamento hospitalar previsto contratualmente, não poderá ser limitado pela Operadora do Plano de Saúde,
in verbis
:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA A TRATAMENTO INDICADO POR MÉDICO ESPECIALISTA (HOME CARE) DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ACÓRDÃO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(...)
2.
Com efeito,
"esta Corte possui o entendimento de que o serviço de home care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde e ainda que, na dúvida, a interpretação das cláusulas dos contratos de adesão deve ser feita da forma mais favorável ao consumidor"
(REsp n. 1.378.707/RJ, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 15/6/2015).”
(
STJ
, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.963.420/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de
21/2/2022
.).
(Grifei).

Posto isto,
CONHEÇO E
DOU

PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação
para reformar em parte a sentença
com o fito de

reconhecer a exigibilidade das
astreintes

pelo descumprimento da t
utela provisória, cujo pagamento, devido pela
a
pelada, será
objeto de liquidação, oportunidade em que inverto os ônus sucumbenciais para c
ondenar o Plano de Saúde ao pagamento
das
custas,
despesas processuais e
honorários
advocatícios
, no percentual de 15%
(quinze por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
STJ, Súmula 608
“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”

2
CPC, Art. 85, § 10.
Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.

3
CPC, ART. 85, § 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
I -
o grau de zelo do profissional;
II -
o lugar de prestação do serviço;
III -
a natureza e a importância da causa;
IV -
o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PLEITO LIMINAR. ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DOMICILIAR –
HOME CARE
.

DIREITO À SAÚDE. PACIENTE VEIO À ÓBITO. DECISÃO LIMINAR DESCUMPRIDA. APLICAÇÃO DAS
ASTREINTES
. CRÉDITO DE NATUREZA PATRIMONIAL. TRANSMISSIBILIDADE AOS HERDEIROS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A QUEM DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA.
PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA
.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I.
Não se admite a sucessão da parte demandante por seus herdeiros em relação ao pedido principal
consistente na
cobertura assistencial domiciliar –
Home Care
–
por estar umbilicalmente ligado à efetivação de um direito personalíssimo à saúde, o qual é, por si só, intransferível.

II.

No que pertine as questões patrimoniais, como é o caso das
astreintes
, ainda que derivadas de uma lesão ao direito personalíssimo à saúde, a pretensão de pagamento de crédito
por descumprimento do comando judicial
, transmuda-se à esfera patrimonial dos herdeiros.
Precedentes do STJ.

III.
Em regra, a exigibilidade da multa cominatória depende da posterior confirmação por sentença meritória que reconheça a própria existência do direito material reclamado, tendo em vista a precariedade das
astreintes
quando arbitradas por decisão proferida com base em juízo de cognição exauriente.

I
V
.
Entrementes, o STJ assentou que,
e
m observância à natureza
autônoma
de crédito patrimonial da multa e à necessidade de preservar
a natureza coercitiva do instituto
,
deve ser excepcionalizada a regra aos herdeiros
da parte originalmente beneficiária da tutela jurisdicional que fix
ou as
astreintes

em casos de descumprimento do comando judicial antecipatório
,
ainda que se promova a extinção anômala do processo, de maneira prematura e sem resolução do mérito, pelo falecimento da parte autora.

V.
Sentença
parcialmente
reformada
com o fito de reconhecer a exigibilidade das
astreintes
pelo descumprimento da tutela provisória, cujo pagamento, devido pela apelada, será objeto de liquidação.
Honorários advocatícios
devidos
a
quem deu causa ao processo, à exegese do §10, do art. 85, do CPC.

V
I
.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.